Tribunal: TJDFT
Processo: 0740640-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATIVIDADE DINAMIZADORA COM REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
1. Na forma do art. 19 da Lei Distrital no 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza "propter laborem", o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
2. Na hipótese, a controvérsia cinge-se a definir se a autora faz jus ou não à incorporação e ao recebimento das diferenças de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) referentes aos períodos em que atuou como Dinamizadora.
3. A Administração Pública emitiu declaração no ano de 2016 com observação de “REGÊNCIA - SIM”, “ALFABETIZAÇÃO – SIM”; em 2023, anulou a declaração anterior. Contudo, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, se operou a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo.
4. A lei de regência não faz distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à gratificação, bastando estar em regência de classe, alfabetizando crianças, jovens ou adultos, requisitos presentes, a teor do que dispõe a declaração emitida em 2016. Portanto, é devido à autora o percentual de 11,4% a título de GAA, correspondente 19 anos de efetivo exercício de atividade de alfabetização, bem como a diferença dos valores pagos a menor. Precedentes das Turmas em que se reconhece o direito à gratificação nos casos de atividades de dinamização: Acórdãos 1795808 e 1618609, 1733218, 1425104, 1382722, 1220176.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Distrito Federal isento de custas e condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995.